Tribunal: TJDFT
Processo: 0753007-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DF LEGAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. FAZENDA CHAPADINHA. ASSENTAMENTO TERRA PROMETIDA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
2. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questiona a legalidade de operação realizada pelo DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo (Portaria no 139/2023, art. 85, II).
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial (CF, art. 30). O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, art. 182, § 2o).
5. A ocupação indevida de área pública permite ao Distrito Federal o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a imediata demolição da edificação ilegal, independente de prévia notificação (Lei no 6.138/2018, art. 133, § 4o).
6. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816).
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.